Tribunal: STF
Processo: HC 191914
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alberto Carlos Gomes Tameirão, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 606.944/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
     Os impetrantes alegam que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, “tendo em vista a flagrante atipicidade dos fatos que lhe são imputados no Acórdão condenatório da Ação Penal n.º 0037787-96.2013.8.13.0672, do TJMG.” 
    Asseveram inexistir “elementos normativos dos tipos penais dos artigos 38 e 39, da Lei 9.605/98, consoante descrição da própria denúncia e acórdão condenatório proferido, e consequente necessidade de trancamento imediato da ação penal em curso.”
    Sustentam, em suma, indevida a condenação do paciente.
    Salientam que, conforme o calendário eleitoral para as próximas eleições municipais, o prazo para registro de candidatura encerrar-se-à em 26 de setembro de 2020. 
    Apontam a necessidade de urgência na análise do pedido, ante o risco de ver inviabilizada a inscrição, nos termos da legislação eleitoral, considerada a condenação pelo Tribunal de Justiça, 
    Requerem o deferimento da liminar para suspender os efeitos “das decisões condenatórias proferidas nos autos da Ação Penal n.º 0037787- 96.2013.8.13.067 (...)”
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que se determine “o imediato trancamento da Ação Penal n.º 0037787-96.2013.8.13.0672, tendo em vista a flagrante atipicidade dos fatos imputados ao Paciente (...)”
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, tratar-se de impetração versando idêntica controvérsia à veiculada no habeas corpus nº 190.935. Na oportunidade, assentei inexistir constrangimento ilegal a ser sanado. Até aqui não se tem alteração do cenário.
    Em síntese, busca-se afastar os efeitos da condenação estabelecida pelo Juízo de origem e confirmada pelo Tribunal de Justiça, no que diz respeito a prática dos crimes descritos nos artigos 38 e 39 da Lei nº 9.605/98.
    Ocorre que as instância ordinárias, balizando-se nos elementos de prova colhidos durante a persecução penal, concluíram presente a justa causa para a condenação.
    Levada a demanda ao Superior Tribunal de Justiça, este em agravo regimental entendeu haver mera reiteração de processo já em curso. A esse respeito, reporto-me ao que fiz ver no julgamento do HC 190.935:
    “Essa compreensão não encerra constrangimento ilegal, pois, consoante jurisprudência da Corte,
    “[o] habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1°/3/2013; HC 103693-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 2/12/2010; HC 100.279-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 27/11/2009; RHC 117.705, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013; e HC 171.681-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019” (RHC nº 186.014-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/8/20).
    Além disso, para se chegar a raciocínio diverso do adotado pelo juízo processante e, na sequência, pela instância revisora, seria imprescindível a incursão em matéria fática probatória, uma vez que se debate a ausência de tipicidade formal dos delitos ambientais, portanto, indevida em sede de habeas corpus. 
    Nesse sentido, os seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. Primeira Turma -Relator(a):Min. ROSA WEBER Publicação DJe 21/05/2020
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 67 DA LEI N. 9.605/1998). ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA CONDUTA DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Segunda Turma - Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA – Publicação Dje - 16/10/2019
    Ademais, o trancamento de ação penal deve ocorrer apenas nas situações que evidenciada nítida ausência de justa causa, não sendo esse o caso dos autos. Sobre essa temática, o entendimento da Corte:
    O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame." (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08);
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente